Tribunal: TJSP
Processo: 1011223-56.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo - Responsabilidade objetiva – Não comprovação de exclusão de responsabilidade – Ré que, mesmo notificada extrajudicialmente a respeito dos danos causados, sequer se dirigiu ao local dos fatos para averiguar as

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo - Responsabilidade objetiva – Não comprovação de exclusão de responsabilidade – Ré que, mesmo notificada extrajudicialmente a respeito dos danos causados, sequer se dirigiu ao local dos fatos para averiguar as condições das instalações elétricas, e tampouco deixou de demonstrar a normalidade da tensão fornecida nas datas dos sinistros - Ação procedente – Observação de excepcional majoração dos honorários do patrono da autora – Recurso improvido, com observação de majoração dos honorários advocatícios.